Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710540-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS RAFAEL DANTAS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem os autos à Defensoria Pública para para apresentar as razões da apelação interposta pelo apelante Lucas Rafael Dantas de Oliveira, em razão da inércia dele para indicar o respectivo patrono. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator